Tribunal: TJMT
Processo: 1000270-76.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000270-76.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEVANIR DA SILVA - CPF: 806.474.722-87 (RECORRENTE), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), MARCOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 014.524.302-84 (RECORRENTE), CYNTIA DA SILVA COSTA - CPF: 059.924.541-79 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU DA SILVA - CPF: 524.070.399-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA DA SILVA - CPF: 534.167.082-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZETE AMORIM FERREIRA - CPF: 819.313.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSALINA PEREIRA DINIZ (TERCEIRO INTERESSADO), JAINE DINIZ XAVIER - CPF: 555.797.442-34 (VÍTIMA), MARCOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 014.524.302-84 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] E MAJORADO [NA PRESENÇA DE DESCENDENTE] - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS, MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO CONFIGURARIA
BIS IN IDEM
, DELITO NÃO PRESENCIADO PELA CRIANÇA E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO FUNDAMENTADA -

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EM PEDIDO SUBSDIÁRIO, AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E DA MAJORANTE, COM REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – LEGÍTIMA DEFESA – VERSÕES CONTRAPOSTAS – DÚVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ANÁLISE RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA – JULGADO DO TJMT - MOTIVO TORPE - CIÚMES - DEPOIMENTO DA VIZINHA DA VÍTIMA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - ORIENTAÇÃO DO STJ - ARESTO DO TJMT - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA - VÍTIMA GOLPEADA NA CABEÇA QUANDO ESTAVA CAÍDA NO CHÃO – JULGADO DO TJSC - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – FEMINICÍDIO - CONVIVÊNCIA EM UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA – DESENTENDIMENTO CONJUGAL - PREMISSA DO TJDFT – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
ENTRE FEMINICÍDIO E MOTIVO TORPE – ENTENDIMENTO DO STJ – ACÓRDÃOS DO TJDFT E TJMT – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - MEIO CRUEL - QUANTIDADE DE GOLPES - INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAMR VONTADE DE CAUSAR SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO A VÍTIMA - QUALIFICADORA AFASTADA

- LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – QUALIFICADORA AFASTADA – PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FORMA DE EXECUÇÃO DO HOMICÍDIO E REITERAÇÃO CRIMINOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - JULGADOS DO TJMT -
MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
– ENUNCIADO CRIMINAL 50 DO TJMT – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
-
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL
.

“
Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
” (TJMT, RSE nº 0000863-26.2014.8.11.0052).

O c. STJ firmou entendimento de que “
cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo torpe
” (AgRg no REsp nº 2.013.658/GO).

“
A questão do ciúme enquanto motivo do crime ser, ou não, considerado torpe não é matéria afeta à prova e sim à sua interpretação, portanto, trata-se de valoração jurídica do fato criminoso e suas circunstâncias, e que diz respeito à livre convicção dos jurados, sobre a qual é vedado a este Tribunal interferir
” (TJMT, RSE N.U 0012192-57.2018.8.11.0064).

A circunstância da vítima ter sido esfaqueada após atingida na cabeça e estar caída no chão pode indicar impossibilidade de defesa ou eficaz reação (TJSC, RSE nº 5035994-86.2023.8.24.0023).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida tem suporte em elemento fático, “
cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

“
O homicídio decorreu de prévio desentendimento conjugal, e em nítido contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que é suficiente para a questão ser submetida aos jurados, a quem cabe decidir se tais fatos configuram, ou não, a futilidade da motivação e o feminicídio
” (TJDF, RSE nº 07003207520218070010).

Inexiste “
bis in idem
” em razão do reconhecimento do feminicídio e motivo torpe, visto que este possui natureza subjetiva, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, de modo que tais qualificadoras não caracterizam dupla punição pela mesma situação fática (STJ, REsp nº 1756278).

A “
inclusão da qualificadora de feminicídio não pode servir como substitutivo das qualificadoras de motivo torpe ou fútil. Pensar de outra forma é subverter os princípios da lei tutelar da mulher, tornando vão o esforço do legislador para a sua promulgação, pois a finalidade da lei inovadora do Código Penal veio na esteira da mesma doutrina inspiradora da Lei Maria da Penha, procurando conferir maior proteção à mulher brasileira, vítima de condições culturais atávicas que lhe impuseram a subserviência em relação ao homem
” (TJDFT, RSE nº 0006892-22.2015.8.07.0003).

“
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, uma vez que a primeira possui caráter subjetivo, e a segunda, objetivo, inexistindo, consequentemente, qualquer óbice à sua imputação simultânea
” (TJMT, RSE N.U 1000140-71.2022.8.11.0096).

A caracterização do meio cruel pressupõe que o agente efetue “
o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime
”. Em outras palavras, o que a define “
não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido
” (MIRABETE. Julio Fabrini, Código Penal Interpretado, 5º ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

“
A multiplicidade de golpes, isoladamente considerada, não é motivo suficiente para se reconhecer a qualificadora do meio cruel
” (TJMT, RSE nº 1000168-46.2022.8.11.0029).

Se o crime foi praticado na presença da filha da vítima e essa circunstância se encontra descrita na denúncia, afigura-se inviável “
exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7°, III, do CP
” (TJMT, RSE nº 0004307-35.2019.8.11.0006).

A gravidade da conduta, evidenciada pelo “
modus operandi do crime, no qual a vítima foi morta com várias facadas
,
além de ter sido praticado na presença de uma criança
”, justifica a segregação provisória para garantia da ordem pública (TJMT, HC 1017542-02.2021.8.11.0000).

A
motivação
per relationem
(
aliunde
) constitui fundamentação idônea para negar aos réus o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

P
resentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, sobretudo diante do
modus operandi
da empreitada delituosa, comprovando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, deve ser conservada a prisão preventiva mantida pelo juízo de origem
(TJMT, RSE nº 1008306-08.2021.8.11.0006).

Recurso provido parcialmente para afastar a qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, § 2º, III), mantida a pronúncia
por homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio e
majorado por ter ocorrido na presença de descendente da vítima
(CP, art. 121, § 2º, I, IV e VI c/c § 2º-A, I, e
§7°, III, todos
do CP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000270-76.2023.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE SINOP

RECORRENTE(s):
DEVANIR DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por DEVANIR DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE nº 1000270-76.2023.8.11.0015),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e majorado [na presença de descendente] e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade - art. 121, §2º, I, III, IV e VI c/c
§ 2º-A, I e
§7°, III, todos do CP

- (ID 170462775).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) as qualificadoras [motivo torpe, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] não estariam caracterizadas; 3) a incidência das qualificadoras de natureza subjetiva [motivo fútil e feminicídio] configuraria
bis in idem
; 4)
“a criança não presenciou a briga e nem o fato que causou a morte da vítima”
; 5) a manutenção da custódia cautelar não teria sido fundamentada.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente. Em pleito subsidiário, afastadas as qualificadoras do
motivo torpe, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, bem como a
majorante do cometimento de crime na presença de descendente e revogada a prisão preventiva (ID 190833016).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do recurso (ID 190833019).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 190833020).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, I, III, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I e §7º, inciso III, do Código Penal – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – A PROVA COLACIONADA NOS AUTOS NÃO DEMONSTRA, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE A CONDUTA DO RECORRENTE ESTARIA COBERTA PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA, DEVENDO SER O EFEITO SUBMETIDO AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JÚRI – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E DA CAUSA DE AUMENTO – NÃO ACOLHIMENTO – SOMENTE CABE AO JUIZ SUMARIAMENTE AFASTAR UMA QUALIFICADORA QUANDO CONCLUIR, DE PRONTO, SER ELA ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE OU INEGAVELMENTE ABSURDA, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE A FILHA DO CASAL PRESENCIOU O CRIME – CAUSA DE AUMENTO QUE DEVE SER MANTIDA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO QUE NÃO SOFREM ALTERAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 202733199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 05 de novembro de 2022, por volta das 23h30min, na residência localizada na Rua das Goiabeiras, n.º 784, Jardim Celeste, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado DEVANIR DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por razões da condição de sexo feminino, impelido por motivação torpe, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou sua convivente Jaine Diniz Xavier, na presença da filha do casal (03 anos), consoante Boletim de Ocorrência n. 2022.306961 (ID 107117058), Termos de Depoimentos (ID. 107117059, ID 107117068; ID 107117074; ID. 107117070; ID. 107117073; ID. 107117077; ID. 107117080; ID. 107117081), Laudo Necropapiloscópico (ID. 107117078), Laudo Pericial n.º 500.1.01.2022.030166-01 (ID. 107117079), Termo de óbito (ID. 107117087). [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia DEVANIR DA SILVA, vulgo “VANDO”, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I, e §7°, inciso III, todos do Código Penal, c/c artigo 5º, inciso I e III, da Lei 11.340/2006 [...].”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotor de Justiça – ID 170462712)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] A materialidade ressai do Boletim de Ocorrência (ID 107117058), do laudo pericial de exame de necropsia (ID 107117079), no termo de óbito (ID 107117087) e dos depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal (CPP).

Há no presente feito, igualmente, indícios suficientes de autoria por parte do acusado, estando demonstrada a viabilidade da acusação, nos termos do artigo 413, do CPP.

Importante ressaltar, uma vez mais, que nesta fase processual (1.ª fase), o exercício cognitivo se encerra com o juízo fundado de suspeita, sem adentrar o mérito (condenação, absolvição etc), a qual caberá aos senhores jurados, tendo em vista ser atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri julgar os fatos, conforme sobredito, por força de preceito constitucional.

Ultrapassada essa explicação, passo, doravante, à exposição das provas à indicação da materialidade dos fatos e da existência de indícios suficientes de autoria quanto ao acusado. [...]

Do exame do conjunto probatório ressaem elementos à indicação da materialidade dos fatos (feminicídio) e da presença de indícios suficientes de autoria por parte do acusado, nos termos já ressaltados, com fulcro nos artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal. [...]

Não obstante a versão do acusado em Juízo (tese de legítima defesa), corroborando os depoimentos das testemunhas quanto à materialidade do delito praticado em desfavor da vítima, está o Boletim de Ocorrência (ID 107117058), o termo de óbito (ID 107117087) e o laudo pericial de exame de necropsia (ID 107117079), no qual constou as lesões encontradas na vítima e concluiu que a morte se deu em decorrência de “choque hipovolêmico hemorrágico por ferimento cardíaco por trauma torácico penetrante por arma branca” - faca.

Há, também, indícios de autoria por parte do acusado, mormente diante da prova testemunhal judicializada, acima transcrita.

Nessa senda, as testemunhas Marcos e Cyntia, que presenciaram os fatos, afirmaram ter sido o acusado quem desferiu o golpe com o pedaço de madeira na vítima e, em seguida, com ela caída e sem reação, desferiu os golpes de faca que, segundo o laudo de necropsia, foram a causa da morte da vítima.

Ademais, as testemunhas Dirceu e Maria de Fátima, padrasto e mãe da testemunha Cyntia (respectivamente), que chegaram ao local logo após a sua ocorrência, disseram que o acusado afirmou, naquele momento, ter matado a vítima.

Portanto, transcritas as provas dos autos e feitas as indicações necessárias, há que se acolher o pleito ministerial de pronúncia, pois presentes, neste momento, os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Outrossim, não há que se acolher, ao menos nesta fase procedimental, a tese defensiva de absolvição sumária, pois inexistem nos autos provas seguras de que o acusado agiu em legítima defesa própria ou, ainda, se utilizou dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão atual ou iminente.

Dessa forma, havendo indícios da prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, necessária a submissão de tal questão pelo Conselho de Sentença (Tribunal do Júri). [...]

Diante dos fundamentos acima expostos, refutada está a tese da defesa de absolvição sumária.

Conforme supramencionado, neste momento processual, cabe à (ao) magistrada (o), tão somente, a análise da materialidade e de indícios suficientes de autoria em relação ao acusado, os quais, no caso em tela, estão suficientemente demonstrados, conforme depoimentos acima transcritos, laudos e demais provas já declinadas.

Relativamente às circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, constantes do artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel), IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, atribuídas ao acusado em razão da conduta supostamente praticada contra a vítima, somente podem ser suprimidas à apreciação do júri quando totalmente descabidas e dissociadas do conjunto probatório, o que não é o caso dos autos, cabendo, portanto, a decisão de suas incidências aos jurados, na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Isso porque, nesta análise perfunctória dos fatos, há indícios da ocorrência das qualificadoras inclusas, o que força o envio da questão para julgamento do Tribunal do Júri, sob pena de afronta à Constituição Federal, apesar da celeuma posta pela defesa do acusado quanto à configuração de referidas qualificadoras.

Acresça-se que, na hipótese, as qualificadoras apontadas não estão elididas pelas provas produzidas no processo, de forma que por esse só motivo devem ser reservadas para a competência constitucional de julgamento pelos senhores jurados.

Nesse contexto, realço que a exclusão liminar de qualificadoras só é possível quando manifestamente descabidas ou improcedentes, competindo ao juiz prolator da pronúncia especificá-las, nos termos da lei (art. 413, § 1º, CPP). [...]

Assim, conforme se depreende dos autos, as qualificadoras não são manifestamente improcedentes, pois há elementos no conjunto probatório para autorizar o Ministério Público a, pelo menos, sustentar em plenário a ocorrência dos fatos que estariam a caracterizar as qualificadoras.

No tocante às qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, não há objeção para suas imputações simultaneamente, pois não possuem a mesma natureza, tendo em vista que o motivo torpe possui caráter subjetivo e o feminicídio caráter objetivo. Nesse sentido: [...]

Diante disso, mantenho as qualificadoras nas quais o acusado foi denunciado, bem como a causa de aumento de pena prevista no §7º, inciso III, do artigo 121, do Código Penal.

Desta forma, a pretensão acusatória merece prosseguir, para que no plenário do Tribunal do Júri, os jurados decidam soberanamente e de acordo com os preceitos constitucionais de garantia regentes do nosso sistema jurídico democrático.

Posto isso, sob a égide do artigo 413 do CPP, julgo admissível a acusação, lançada na denúncia e, em consequência, PRONUNCIO o acusado:

DEVANIR DA SILVA, [...] pelo delito tipificado no artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e VI c/c §2º-A, inciso I e §7°, inciso III, do Código Penal, com as disposições da Lei 11.340/06 e implicações, ainda, da Lei 8.072/1990. [...]

O acusado deverá aguardar a preclusão desta decisão segregado, haja vista que assim permaneceu durante a instrução processual, robustecendo-se o motivo da prisão com os fundamentos desta decisão de pronúncia, bem como pelo fato de inexistirem elementos novos, hábeis a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado nos autos do PJE 1018815-34.2022.8.11.0015 (id. 103416061 desse feito) e, nos fundamentos vertidos na decisão constante no ID 109673929 destes, nos termos do artigo 316 do CPP, por permanecerem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Dessa forma, a prisão do acusado encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito apurado e o modus operandi, pois supostamente a vítima foi golpeada com uma madeira, repentinamente, quando estava de costas e, já no solo, recebeu golpes de faca, vindo a óbito, em suposta situação de feminicídio, a denotar maior periculosidade do agente, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública.

Há, também, situação de reiteração criminosa, diante dos autos PJE n. 1018110-70.2021.8.11.0015, a qual, inclusive, ensejou o deferimento de medidas de proteção na época (PJE 1018115-92.2021.8.11.0015).

Assim, indefiro o pleito da defesa de revogação da prisão preventiva e MANTENHO a prisão do acusado, pois inexistem elementos novos a autorizar a sua modificação.”
(Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito – ID 198252247)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Neropapiloscópico nº 240/2022/GIDSNP/POLITEC (ID 170462697), Laudo Pericial de Necrópsia nº 500.1.01.2022.030166-01 (ID 170462698) e Relatório de Investigação nº 2022.13.67804 (ID 198251829 – fls. 46/47), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcos Ferreira da Silva, testemunha (ID 170462678; ID 170462687; ID 170462693), Rosalina Pereira Diniz, mãe da vítima (ID 170462689), Cyntia da Silva Costa, testemunha (ID 170462692), Marizete Amorim Ferreira Sousa, testemunha (ID 170462696), Dirceu da Silva, testemunha (ID 170462699), Maria de Fátima da Silva, testemunha (ID 170462700) e DEVANIR DA SILVA, recorrente (ID 170462704).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcos Ferreira da Silva, testemunha (ID 170462765), Cyntia da Silva Costa, testemunha (ID 170462765), Marizete Amorim Ferreira Sousa, testemunha (ID 170462765), Dirceu da Silva, testemunha (ID 170462765), Maria de Fátima da Silva, testemunha (ID 170462765), Roberto Cardoso de Andrade, testemunha (ID 170462765), Wanderson Bastos dos Reis, testemunha (ID 170462765) e o interrogatório de DEVANIR DA SILVA, recorrente (ID 170462765).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que DEVANIR DA SILVA [recorrente] e Jaine Diniz Xavier [vítima] conviviam maritalmente por 4 (quatro) anos e tiveram uma filha (ID 170462712). No dia 5.11.2022, por volta de 23h30min, na residência localizada à rua das Goiabeiras, nº 784, bairro Jardim Celeste, no município de Sinop/MT ocorreu uma discussão seguida de luta corporal, quando o recorrente pegou um pedaço de madeira e golpeou a vítima na sua cabeça, ocasionando sua queda no chão. Em ato contínuo, o recorrente desferiu 2 (dois) golpes de faca contra a vítima, ocasionando “
ferimento perfuro inciso, profundo, com cerca de 5,5 centímetros de extensão, localizado em região torácica lateral esquerda e mamária esquerda
” e “
ferimento perfuro inciso com cerca de 12 centímetros de extensão, localizada na região torácica lateral e mamária esquerda
”, os quais resultaram na morte da vítima por choque hipovolêmico hemorrágico, conforme
Laudo Pericial de Necrópsia nº 500.1.01.2022.030166-01, subscrito por perito oficial médico legista [Rafael Maximiano Braga de Souza] (ID 170462698).

A narrativa do recorrente [DEVANIR DA SILVA], perante a autoridade judicial, de que agiu em legítima defesa após a vítima lhe atacar na posse de uma faca (ID 170462765) está contraposta pela declaração de Cyntia da Silva Costa [testemunha presencial], em Juízo, no sentido de que “
a vítima não estava com a faca nas mãos
” no momento em que foi agredida (ID 170462765).

No contexto, os elementos de prova não permitem concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão atual e iminente.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

Nesse sentido, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.” (TJMT, RSE nº 0000863-26.2014.8.11.0052 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 12.7.2023)

Portanto, impõe-se reservar ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa.

No tocante às qualificadoras, o motivo torpe foi inserido na denúncia e mantido na pronúncia porque “
o denunciado passou a mexer no celular da vítima e, movido por ciúmes e sentimento de posse
”, iniciou a discussão que resultou na morte de Jaine Diniz Xavier (ID 170462712).

Essa motivação [ciúmes] está corroborada, ainda, pelo depoimento de Maria de Fátima da Silva [vizinha], na audiência de instrução, a qual “
expôs [...] ter a vítima comentado que o acusado era muito ciumento, acrescentando que ele não ia trabalhar se não a levasse junto para o mato
” (ID 190833005 – excerto da sentença).

O c. STJ firmou entendimento de que “
cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo torpe
” (AgRg no REsp nº 2.013.658/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.9.2022).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
A questão do ciúme enquanto motivo do crime ser, ou não, considerado torpe não é matéria afeta à prova e sim à sua interpretação, portanto, trata-se de valoração jurídica do fato criminoso e suas circunstâncias, e que diz respeito à livre convicção dos jurados, sobre a qual é vedado a este Tribunal interferir
.” (RSE N.U 0012192-57.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.10.2022)

Sobre o recurso que dificultou a defesa da vítima, o recorrente “
bateu o pau nela; quando a vítima tomou esse golpe, ela caiu; como a paulada foi muito forte, a vítima já caiu desacordada; depois do golpe com a paulada, o acusado esfaqueou a vítima
”, de acordo com as declarações da testemunha presencial Marcos Ferreira da Silva, em Juízo (ID 170462765).

A circunstância da vítima ter sido esfaqueada após atingida na cabeça e estar caída no chão pode indicar impossibilidade de defesa ou eficaz reação (TJSC, RSE nº 5035994-86.2023.8.24.0023 - Relatora: Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer – 29.6.2023).

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida tem suporte em elemento fático, “
cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Quanto ao feminicídio, fora imputado ao recorrente pela condição de sexo feminino da vítima no âmbito doméstico e familiar, nos termos do art. 121, § 2º, VI c/c § 2º-A, I, do CP.

Consta que a vítima e o recorrente conviveram em união estável por 4 (quatro) anos e tiveram uma filha (ID 170462712).

No caso, “
o homicídio decorreu de prévio desentendimento conjugal, e em nítido contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que é suficiente para a questão ser submetida aos jurados, a quem cabe decidir se tais fatos configuram, ou não, a futilidade da motivação e o feminicídio
” (TJDF, RSE nº 07003207520218070010 - Relator: Des. Mario Machado – 29.3.2021)

Por seu turno, o reconhecimento do feminicídio e motivo torpe não configura
bis in idem
, visto que este possui natureza subjetiva, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, de modo que tais qualificadoras não caracterizam dupla punição pela mesma situação fática (STJ, REsp nº 1756278 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -25.9.2018).

Outrossim, a “
inclusão da qualificadora de feminicídio não pode servir como substitutivo das qualificadoras de motivo torpe ou fútil. Pensar de outra forma é subverter os princípios da lei tutelar da mulher, tornando vão o esforço do legislador para a sua promulgação, pois a finalidade da lei inovadora do Código Penal veio na esteira da mesma doutrina inspiradora da Lei Maria da Penha, procurando conferir maior proteção à mulher brasileira, vítima de condições culturais atávicas que lhe impuseram a subserviência em relação ao homem
” (TJDFT, RSE nº0006892-22.2015.8.07.0003 - Relator: Des. George Lopes - 29.10.2015).

Em situação semelhante, esta e. Tribunal assim decidiu:

“
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, uma vez que a primeira possui caráter subjetivo, e a segunda, objetivo, inexistindo, consequentemente, qualquer óbice à sua imputação simultânea
.” (TJMT, RSE N.U 1000140-71.2022.8.11.0096 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 10.8.2020)

Nesse quadro, as qualificadoras impugnadas [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença.

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Noutro giro, a qualificadora do meio cruel fora justificada na quantidade de golpes desferidos contra a vítima.

Todavia, o perito oficial médico legista Rafael Maximiano Braga de Souza concluiu que não existem elementos aptos a demonstrar que a morte da vítima ocorreu por meio cruel (
Laudo Pericial de Necrópsia nº 500.1.01.2022.030166-01 - ID 170462698)
.

Além disso, a caracterização do meio cruel pressupõe que o agente efetue “
o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime
”. Em outras palavras, o que a define “
não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido
” (MIRABETE. Julio Fabrini, Código Penal Interpretado, 5º ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
A multiplicidade de golpes, isoladamente considerada, não é motivo suficiente para se reconhecer a qualificadora do meio cruel
.” (RSE nº 1000168-46.2022.8.11.0029 - Des. Orlando de Almeida Perri – 4.10.2022)

Assim sendo, afasta-se a qualificadora de emprego de meio cruel da pronúncia

A respeito da majorante do homicídio praticado na presença de descendente da vítima (CP, art. 121, § 7º, III), extrai-se que a filha da vítima e do recorrente estava na residência onde ocorreu o crime, conforme relatos das testemunhas presenciais Marcos Ferreira da Silva e Cyntia da Silva Costa, na fase judicial
(ID 17046276).

Se o crime foi praticado na presença da filha da vítima e essa circunstância se encontra descrita na denúncia, afigura-se inviável “
exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 7°, III, do CP
” (TJMT, RSE nº 0004307-35.2019.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 27.9.2023).

Logo, a referida majorante
(CP, art. 121, § 7º, III)
deve ser mantida.

Por sua vez, a segregação cautelar do recorrente fora decretada para a garantia da ordem pública, consubstanciada na forma de execução do crime, visto que teria golpeado sua companheira Jaine Diniz Xavier na região da nuca com uma “paulada” e, após ela ter desmaiado, desferido sucessivos golpes de faca nas regiões torácica e mamária esquerda, os quais resultaram na sua morte, bem como pela reiteração em crime no ambiente familiar, tendo o paciente sido preso, em 3.10.2021, por ter agredido a mesma vítima (PJE nº 1018110-70.2021.8.11.0015).

O Juízo singular, ao proferir a decisão de pronúncia, manteve a segregação cautelar por entender que inexistem “
elementos novos, hábeis a modificar a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado
” (
Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito – ID 190833005)
.

A gravidade da conduta, evidenciada pelo “
modus operandi do crime, no qual a vítima foi morta com várias facadas
,
além de ter sido praticado na presença de uma criança
”, justifica a segregação provisória para garantia da ordem pública (TJMT, HC 1017542-02.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 9.11.2021).

Ademais, a motivação
per relationem
(
aliunde
) constitui fundamentação idônea para negar aos réus o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

P
resentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, sobretudo diante do
modus operandi
da empreitada delituosa, comprovando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, deve ser conservada a prisão preventiva mantida pelo juízo de origem

(TJMT, RSE nº 1008306-08.2021.8.11.0006 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.3.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, § 2º, III), mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio e
majorado por ter ocorrido na presença de descendente da vítima
(CP, art. 121, § 2º, I, IV e VI c/c § 2º-A, I, e
§7°, III, todos
do CP)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024